Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. DIREITO DE VISITAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO COM A FILHA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRADAÇÃO. CAUTELA. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO COM O PAI. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988, consagrando a doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”. 1.2. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança.

2. O caso dos autos revela que o autor, ora apelado, demonstra interesse no desenvolvimento e no estreitamento dos laços de paternidade com sua filha. 2.1. Em relação ao regime de visitas estabelecido na sentença, o d. Juiz a quo, observando as especificidades do caso, determinou uma aproximação gradual e cautelosa entre pai e filha, considerando, inclusive a ausência de qualquer indicativo de que a companhia do genitor apresente risco à menor, circunstâncias que, por ora, viabilizam a tentativa de aproximação e de estabelecimento desse núcleo familiar paterno, como forma de construir os laços afetivos entre a criança, seu pai e os integrantes dessa família, atendendo ao melhor interesse da criança em questão.

3. Sobre o quadro de epilepsia e autismo apresentado pela infante, em estudo, não se evidencia nos autos qualquer prejuízo ao exercício de visitação e de guarda pelo genitor da menor, encontrando-se, inclusive, indicação em laudo psicossocial produzido nos autos, do estabelecimento de guarda compartilhada com lar materno de referência, sendo a implementação gradual.

3. Diante do interesse demonstrado pelo genitor no estabelecimento dos laços paternos, deve ser incentivada a reaproximação entre pai e filha, sendo que a tentativa procrastinatória de implementar esse regime de convivência, somente contribui para que a criança, com o passar da idade, passe a sentir cada vez mais dificuldade de estreitar laços com o seu genitor.

4. Recurso conhecido e desprovido.